Tribunal: STF
Processo: Rcl 88102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquara/RS, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em síntese: “A Autoridade Reclamada já determinou a intimação da defesa para apresentação de memoriais no prazo de 10 dias. Caso a defesa apresente suas alegações finais sem as respostas sobre a cadeia de custódia, ocorrerá a preclusão consumativa e o Reclamante será julgado com base em prova cuja integridade não lhe foi permitido verificar”. 
Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação “para cassar a decisão impugnada, determinando-se que a Autoridade Reclamada assegure o amplo acesso à prova, deferindo o envio dos quesitos complementares à Perita Oficial para que esclareça e forneça a documentação referente à Cadeia de Custódia (Fichas de Acompanhamento e histórico de lacres), reabrindo-se posteriormente o prazo para alegações finais”. 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 6/10/2006), assim ementado: 

ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.

Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.
A presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.
Pelo que se depreende do ato impugnado, não foi negado acesso a documentos lançados nos autos de origem. A propósito, confira-se a manifestação do Juízo reclamado:

O laudo definitivo da substância apreendida foi acostado no dia 25/09/2025 (evento 82, LAUDO1).
A Defesa peticionou (evento 88, PET1) em 08/10/2025, requerendo a remessa dos quesitos complementares ao Instituto Geral de Perícias - IGP. Postulou, ainda, em caso de constatação de falha, omissão ou ruptura na cadeia de custódia, seja reconhecida a ilicitude ou desconsideração da prova contaminada, nos termos do artigo 157, §1º, do Código de Processo Penal. Os quesitos foram acostados no evento 88, QUESITOS2.
Em novo requerimento (evento 93, PET1), a Defesa solicitou o encaminhamento dos quesitos complementares à Perita Criminal e a suspensão do prazo para apresentação de memoriais até a juntada do laudo complementar e manifestação pericial; subsidiariamente, caso não seja o entendimento do Juízo, requereu o desentranhamento do laudo pericial, por ausência de juízo de admissibilidade e violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal, dos arts. 156, 158-A a 158-F, 159 e 400 do Código de Processo Penal. Por fim, requereu que, após a manifestação da perita, fosse reaberto o prazo para memoriais.
O pleito defensivo foi indeferido (evento 96, DESPADEC1), em 26/11/2025 nos seguintes termos:

Vistos. 
Previamente à apresentação de seus memoriais, a Defesa postula sejam os autos remetidos à perita do IGP para responder quesitos complementares que apresentou no evento 88, DOC2. 
Adianto que é caso de indeferimento. Primeiro porque a Defesa apresenta pedido a destempo, totalmente em desordem à ordem processual, uma vez que o feito está com a instrução concluída. Segundo porque, da análise da petição apresentada, verifica-se totalmente contraproducente os quesitos complementares, que não possuem relevância e deveriam ter sido oferecidos em momento oportuno. 
Não se mostra razoável, inclusive, o encaminhamento dos autos ao Instituto Geral de Perícias para responder aos quesitos complementares, visto que se trata de órgão capacitado e que fundamenta seus laudos após criteriosa análise do objeto apresentado. Da mesma forma, a Defesa não mostrou nenhum fundamento que descredibilize ou ponha em dúvida os procedimentos e o resultado do laudo pericial que justifique necessidade de resposta aos seus quesitos. 
Não se trata de afronta à ampla-defesa e nem ao contraditório, mas sim de razoabilidade no trâmite processual, que proíbe diligências protelatórias. Além disso, está-se diante de delito de menor potencial ofensivo, que se processa com base na Lei 9.099/95, cujos princípios básicos estão o da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 
Assim, indefiro o pedido. 

Não existe, portanto, qualquer cerceamento de defesa, na medida em que o defensor do reclamante tem amplo acesso aos documentos constantes dos autos, conforme destacado pelo Juízo de origem. Em verdade, busca a defesa, pelo que se depreende, rediscutir o indeferimento do requerimento de diligências. 
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 
Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 
Assim, por ser estranho às hipóteses de cabimento da Reclamação, o pedido formulado pelo reclamante não poderá ser conhecido na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da parte reclamante por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026. 

		 Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente